Tribunal: TJES
Processo: 5000914-69.2026.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Rejeição
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-69.2026.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK QUIRINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000914-69.2026.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK QUIRINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DE MORADORA REGISTRADO EM VÍDEO. ILICITUDE NÃO MANIFESTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que rejeitou denúncia oferecida contra o recorrido pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da ausência de justa causa para a ação penal.

A decisão recorrida reconheceu a ilicitude da apreensão de 11 munições intactas de calibre .380 encontradas em residência vinculada ao recorrido, anulou o auto de apreensão e rejeitou a denúncia, com fundamento na inviolabilidade domiciliar e na inadmissibilidade da prova ilícita.

O Ministério Público sustenta que a busca domiciliar foi lícita, pois realizada mediante autorização expressa da companheira do recorrido, moradora do imóvel, registrada em vídeo, razão pela qual requer o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal.

A defesa requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o recorrido foi preso em local diverso da residência, sem resistência, inexistindo mandado de busca e apreensão, flagrante delito ou consentimento válido para ingresso e varredura no domicílio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial específico deve ser considerada ilícita, apesar de alegada autorização expressa de moradora do imóvel; (ii) saber se, afastada a ilicitude manifesta da prova, estão presentes os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria aptos ao recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado judicial em hipóteses excepcionais, entre elas o consentimento do morador.

A inexistência de mandado de busca e apreensão não torna ilícita, por si só, a diligência realizada no interior de residência quando há autorização válida de pessoa que exerce a posse ou ocupação do imóvel.

No caso concreto, há referência a autorização expressa da companheira do recorrido, moradora da residência, registrada em vídeo, na qual teria respondido afirmativamente à pergunta objetiva sobre a autorização para verificação de ilícito no interior do imóvel.

A ausência de advertência específica sobre o direito de recusa não conduz automaticamente à nulidade da diligência quando há registro audiovisual de consentimento expresso, formulado em linguagem compreensível e sem indicação concreta de violência, ameaça, fraude ou constrangimento ilegal.

O mandado de prisão explica o contexto da atuação policial, mas a busca domiciliar não se sustenta nele, e sim na autorização da moradora, que constitui fundamento autônomo para o ingresso no imóvel.

A validade, o alcance e a voluntariedade do consentimento poderão ser aprofundados durante a instrução criminal, sob contraditório judicial, não havendo ilicitude manifesta que impeça, desde logo, o recebimento da denúncia.

O recebimento da denúncia exige juízo de admissibilidade, com descrição de fato típico, indícios de autoria e prova mínima da materialidade, não sendo necessária prova plena da responsabilidade penal.

A denúncia descreve a suposta posse de 11 munições intactas de calibre .380 em residência vinculada ao recorrido, e o auto de apreensão, o boletim de ocorrência, as declarações policiais, a autorização gravada da moradora e a informação de suposta admissão de propriedade do material constituem lastro mínimo suficiente para a instauração da ação penal.

A rejeição da denúncia é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, quando evidenciadas, de plano, inépcia da inicial, ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, falta de justa causa ou causa manifesta de extinção da punibilidade.

O uso de cão farejador, no contexto da busca autorizada pela moradora, não torna automaticamente ilícita a diligência, pois constituiu meio técnico de apoio à verificação consentida.

Eventual debate sobre a capitulação jurídica da conduta, se art. 12 ou art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não impede o recebimento da denúncia, pois a classificação jurídica pode ser reavaliada no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, afastar o reconhecimento prematuro da ilicitude da prova, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento da ação penal perante o Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI; Código de Processo Penal, art. 157, art. 240, § 1º, art. 395, III, e art. 589; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Patrick Quirino, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Ao examinar a inicial acusatória, o Juízo de origem declarou a ilicitude da apreensão das munições, anulou o auto de apreensão e rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, nos arts. 157 e 240, § 1º, do Código de Processo Penal, e no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e recebida a denúncia oferecida contra Patrick Quirino. Sustenta que a busca domiciliar não padeceria de nulidade, pois teria sido realizada mediante expressa autorização de Viviane Marins Haens, companheira do denunciado.

O recorrente afirma que o Boletim Unificado nº 58678529 e as declarações dos policiais Vinícius Dias de Paula e Luiz José Xavier Américo indicariam que a entrada no imóvel ocorreu por autorização voluntária da convivente do recorrido.

Argumenta que o art. 5º, XI, da Constituição Federal admite o ingresso em domicílio com consentimento do morador, razão pela qual a ausência de mandado de busca e apreensão não contaminaria a diligência.

O Ministério Público também sustenta que, afastada a alegação de ilicitude da prova, estariam presentes a materialidade e os indícios de autoria necessários ao recebimento da denúncia. Defende que a justa causa exigida pelo art. 395, III, do Código de Processo Penal estaria evidenciada pelos elementos informativos produzidos no inquérito policial, especialmente pela apreensão das munições e pela suposta admissão de propriedade do material pelo recorrido.

Nas contrarrazões, a defesa de Patrick Quirino requer o conhecimento da manifestação defensiva e, no mérito, o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção integral da decisão de primeiro grau que reconheceu a ilicitude da prova e rejeitou a denúncia.

No juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o regular processamento da ação penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000914-69.2026.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK QUIRINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de insurgência ministerial contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que rejeitou a denúncia oferecida contra Patrick Quirino, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, após reconhecer a ilicitude da apreensão de 11 munições intactas de calibre .380 encontradas no interior da residência vinculada ao denunciado.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir se a busca realizada na residência do recorrido, sem mandado judicial específico de busca e apreensão, deve ser considerada ilícita, como entendeu o Juízo de origem, ou se foi validamente autorizada por Viviane Marins Haens, companheira do denunciado e moradora do imóvel, conforme sustenta o Ministério Público.

Segundo a denúncia, policiais civis e militares se dirigiram ao município de Afonso Cláudio/ES para cumprimento de mandado de prisão expedido contra Patrick Quirino.

Durante as diligências, receberam informação de que ele estaria trabalhando em lavoura de café localizada no Córrego Alto Piracema, zona rural da localidade de Ferradura, onde foi encontrado e preso sem resistência. Paralelamente, policiais realizaram busca na residência em que o denunciado residia, mediante autorização de Viviane Marins Haens, companheira dele, oportunidade em que, com apoio de cão farejador da PMES, localizaram, sobre o guarda-roupa, invólucro contendo 11 munições intactas de calibre .380.

O Ministério Público sustenta que a busca foi lícita porque franqueada pela moradora. Afirma que o Boletim Unificado nº 58678529, as declarações dos policiais Vinícius Dias de Paula e Luiz José Xavier Américo e o vídeo anexado aos autos demonstram autorização voluntária de Viviane Marins Haens. Acrescenta que, nessa fase inaugural, há suporte probatório mínimo de materialidade e autoria, razão pela qual a denúncia deve ser recebida, reservando-se à instrução criminal eventual aprofundamento sobre as circunstâncias da diligência.

A defesa, por outro lado, requer o desprovimento do recurso.

Sustenta que Patrick Quirino foi preso em local diverso da residência, sem resistência, o que teria exaurido a finalidade do mandado de prisão. Aduz que não havia mandado de busca e apreensão, tampouco situação de flagrante delito ou fundadas razões concretas capazes de autorizar varredura domiciliar.

Argumenta, ainda, que a autorização de Viviane não atenderia aos requisitos de validade, pois ela não teria sido informada sobre direito de recusa. Defende, por fim, que a prova seria ilícita e que, sem as munições apreendidas, inexistiria justa causa para a ação penal.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, o recurso deve ser provido.

A Constituição Federal estabelece, no art. 5º, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, somente sendo permitido o ingresso sem mandado judicial em hipóteses excepcionais. Entre essas hipóteses está o consentimento do morador.

Assim, embora o mandado de prisão não se confunda com mandado de busca e apreensão, a inexistência de ordem judicial específica para busca domiciliar não torna ilícita, por si só, diligência realizada com autorização válida de quem exerce legitimamente a posse ou ocupação do imóvel.

No caso, a tese ministerial não se ampara apenas em afirmação abstrata de autorização. Há referência expressa a consentimento de Viviane Marins Haens, companheira do denunciado e moradora da residência, inclusive registrado em vídeo.

Segundo a própria defesa, o policial indagou: “A senhora autoriza a Polícia Militar a verificar se tem algum ilícito dentro da residência da senhora?”, tendo Viviane respondido “Sim”.

Esse dado é decisivo.

A pergunta formulada foi objetiva, clara e diretamente relacionada à finalidade da diligência: verificar a existência de ilícito no interior da residência. A resposta foi afirmativa.

Não há, nos elementos apresentados nesta fase, indicação concreta de que a autorização tenha sido extraída mediante violência, ameaça, fraude ou constrangimento ilegal. Também não se aponta resistência, oposição expressa ou revogação do consentimento durante a atuação policial.

A defesa sustenta que Viviane não teria sido advertida sobre o direito de recusar o ingresso policial. Essa alegação merece exame cuidadoso, mas não autoriza, no presente momento processual, concluir pela manifesta ilicitude da prova e impedir, desde logo, a deflagração da ação penal.

A validade do consentimento deve ser aferida a partir do conjunto das circunstâncias. O fato de a autorização ter sido gravada reforça a transparência da atuação policial e reduz o risco de posterior controvérsia sobre a existência da anuência. A gravação permite verificar que houve consulta expressa à moradora antes da busca e que a resposta positiva não foi apenas presumida ou atribuída unilateralmente pelos agentes estatais.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial segundo a qual o consentimento para ingresso em domicílio deve ser livre, voluntário e, preferencialmente, documentado. Essa exigência, contudo, não equivale à imposição de fórmula sacramental. O que se exige é demonstração segura de que o morador franqueou o acesso ao imóvel. No caso concreto, a autorização foi documentada por registro audiovisual, exatamente o meio mais apto a conferir objetividade ao ato.

A ausência de frase específica sobre direito de recusa, por si só, não conduz automaticamente à nulidade da diligência quando há registro de autorização expressa, formulada em linguagem compreensível e respondida afirmativamente por moradora adulta, companheira do denunciado e ocupante da residência. A análise da voluntariedade não pode ser reduzida a formalismo absoluto, especialmente na fase de recebimento da denúncia, em que se exige juízo de probabilidade e não certeza condenatória.

Também não se pode presumir coação pelo simples fato de a autorização ter sido solicitada por policiais. A presença de agentes estatais em diligência de cumprimento de mandado de prisão naturalmente envolve autoridade pública, mas isso não torna inválido todo consentimento prestado em tal contexto. Para afastar a validade da anuência, seria necessário elemento concreto de intimidação, ameaça ou constrangimento, o que não se extrai, de plano, dos autos.

A defesa afirma que a presença ostensiva de policiais e o uso de cão farejador comprometeriam a liberdade de manifestação de Viviane. Todavia, essa argumentação não basta para invalidar consentimento expressamente concedido e gravado. O emprego de cão farejador ocorreu no contexto da busca autorizada, não constituindo, por si só, demonstração de coação anterior à anuência.

A circunstância de Patrick Quirino ter sido preso em local diverso também não invalida a busca. De fato, uma vez localizado o destinatário do mandado de prisão fora da residência, o mandado não serviria, isoladamente, como fundamento para vasculhar o imóvel. Ocorre que a busca não se sustenta apenas no mandado de prisão. Sustenta-se, sobretudo, na autorização da moradora, que constitui exceção constitucional autônoma à inviolabilidade domiciliar.

Por essa razão, a distinção entre mandado de prisão e mandado de busca, embora correta em tese, não resolve o caso em favor da defesa. O mandado de prisão explica a presença policial e o contexto da diligência. A autorização de Viviane, por sua vez, confere fundamento próprio ao ingresso e à verificação no imóvel.

Também não procede, nesta fase, a tese de ausência de fundadas razões para busca domiciliar. Quando a diligência é realizada com consentimento válido do morador, não se exige demonstração autônoma de flagrante delito prévio no interior da casa. As fundadas razões são indispensáveis para legitimar ingresso forçado sem mandado e sem consentimento. Situação diversa ocorre quando o próprio morador franqueia o acesso e autoriza a verificação.

A defesa invoca precedentes sobre violação de domicílio e necessidade de justa causa prévia. Tais precedentes são relevantes, mas incidem com maior intensidade nas hipóteses de ingresso forçado, de autorização duvidosa ou de consentimento não documentado.

Aqui, há autorização expressa, atribuída à moradora e registrada em vídeo. Essa peculiaridade diferencia o caso e impede o reconhecimento imediato da ilicitude da prova.

O ponto não é afirmar, desde já, que todos os aspectos da diligência estão definitivamente imunes a questionamento. O ponto é reconhecer que, diante da autorização gravada, não se verifica ilicitude manifesta apta a impedir o recebimento da denúncia. Eventual discussão sobre o contexto completo da autorização, sobre a dinâmica da diligência e sobre a extensão do consentimento poderá ser submetida ao contraditório judicial, com oitiva dos policiais, da própria Viviane Marins Haens e do denunciado, se necessário.

O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade. Não exige prova plena da responsabilidade penal. Exige descrição de fato típico, indícios de autoria e prova mínima da materialidade, desde que inexistente causa evidente de rejeição. Nesta fase, não cabe realizar exame exauriente da prova, salvo quando manifestamente ausente justa causa ou quando patente a ilicitude do elemento informativo que sustenta a acusação.

No caso, a denúncia descreve que Patrick Quirino teria mantido, em residência, 11 munições intactas de calibre .380. O auto de apreensão, o boletim de ocorrência, as declarações policiais, a autorização gravada da moradora e a informação de que o recorrido teria assumido a propriedade do material constituem lastro mínimo suficiente para instauração da ação penal.

A materialidade, em juízo inicial, decorre da apreensão das munições. Os indícios de autoria resultam da vinculação do imóvel ao recorrido, da negativa de propriedade por Viviane e da alegada admissão de Patrick quanto ao domínio do material. Não se exige, para recebimento da inicial, certeza sobre autoria, tampouco juízo definitivo acerca da suficiência da prova para condenação.

A decisão recorrida conferiu peso decisivo à ilicitude da apreensão e, a partir dela, concluiu pela ausência de justa causa. Contudo, reconhecida a plausibilidade jurídica da autorização concedida pela moradora, cai o fundamento central da rejeição. Havendo prova documentada de consentimento e elementos informativos mínimos sobre materialidade e autoria, não se mostra adequado impedir a formação da relação processual.

A rejeição da denúncia é medida excepcional. Somente se justifica quando evidenciada, de plano, inépcia da inicial, ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, falta de justa causa ou causa manifesta de extinção da punibilidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica de modo inequívoco.

A inicial acusatória descreve a conduta imputada, indica circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, qualifica o denunciado, aponta a classificação jurídica e apresenta rol de testemunhas. O suporte probatório mínimo está demonstrado pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial. A controvérsia sobre a validade e alcance do consentimento, longe de autorizar rejeição imediata, recomenda instrução processual.

Não há como afirmar, neste momento, que a autorização de Viviane foi inválida. Ao contrário, o registro audiovisual referido nos autos aponta manifestação expressa de vontade. A defesa poderá, no curso da ação penal, questionar a voluntariedade, a extensão e o contexto da anuência. Todavia, tais alegações não afastam, de plano, a justa causa para o recebimento da denúncia.

Também não se mostra adequado excluir, desde logo, o auto de apreensão. A declaração de ilicitude da prova exige segurança quanto à violação constitucional. No presente caso, há elemento objetivo em sentido contrário: a autorização da moradora. Diante dessa moldura, a conclusão pela nulidade da apreensão foi prematura.

Ressalte-se que o provimento do recurso não implica juízo de condenação, nem afirmação definitiva sobre autoria e materialidade. Significa apenas reconhecer que a acusação possui lastro mínimo para ser processada e que as teses defensivas devem ser examinadas em momento próprio, sob contraditório judicial.

Quanto à alegação defensiva de que as munições teriam sido localizadas mediante busca exploratória com cão farejador, o argumento não altera a conclusão. Uma vez admitida a validade do consentimento da moradora para verificar a existência de ilícito no interior da residência, o uso de meio técnico de apoio à busca não torna ilícita, automaticamente, a diligência. O cão farejador foi empregado na execução da verificação autorizada, e não em substituição ao consentimento.

A defesa também afirma que, sem as munições, inexistiria justa causa. A premissa é correta em abstrato, mas não se aplica ao caso, pois a apreensão não deve ser desconsiderada nesta fase. Mantido o auto de apreensão como elemento informativo válido para fins de admissibilidade da acusação, subsiste suporte probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal.

Por fim, eventual debate sobre a capitulação jurídica da conduta, se art. 12 ou art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não impede o recebimento da denúncia. A classificação jurídica atribuída pelo Ministério Público pode ser reavaliada no curso do processo, observadas as regras processuais aplicáveis. O que importa, nesta etapa, é que os fatos narrados são compreensíveis, juridicamente relevantes e amparados por elementos informativos mínimos.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada para que a denúncia seja recebida e o feito prossiga em primeiro grau, com regular citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e realização dos atos processuais pertinentes.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a decisão recorrida, afastar o reconhecimento prematuro da ilicitude da prova, receber a denúncia oferecida contra Patrick Quirino e determinar o regular prosseguimento da ação penal perante o Juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)